Tribunal: TJBA
Processo: 8053776-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8053776-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. MILITAR ESTADUAL. FATO OCORRIDO FORA DA JURISDIÇÃO INICIALMENTE DELIMITADA. COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (ART. 9º, II, "C", DO CPM). DISPUTA ACERCA DO CONTROLE DA LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO (JUIZ DAS GARANTIAS). RESOLUÇÃO Nº 31/2024 DO TJBA. ESPECIFICIDADE DA JURISDIÇÃO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR E LIMITAÇÃO TERRITORIAL DAS VARAS DAS GARANTIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO IRRESTRITA DE ATOS PRÉ-PROCESSUAIS À VARA DAS GARANTIAS EM FACE DE COMARCA NÃO ABRANGIDA PELA CIRCUNSCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DA REGRA DE ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. IMPRO
CEDÊNCIA
DO CONFLITO PARA AFIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, DA VARA DE AUDITORIA MILITAR.

I
- Conflito Negativo de Competência entre o
JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR
, na qualidade de Suscitante, e o
JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR
, na qualidade de Suscitado, acerca da competência para o controle da legalidade da investigação (função de Juiz das Garantias) em Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em desfavor de Policial Militar, pela prática, em tese, de crimes militares, fato ocorrido no município de Ouriçangas/BA.

II
- A controvérsia reside na delimitação da competência funcional do Juiz das Garantias diante da competência
ratione materiae
da Justiça Militar Estadual, que possui jurisdição ampliada a todo o Estado da Bahia (Art. 125, § 4º, CF), notadamente quando os fatos investigados ocorreram fora da circunscrição territorial delimitada para as Varas das Garantias pela Resolução n. 31/2024 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

III - Sendo a competência material da Justiça Militar absoluta e improrrogável, e possuindo a Vara de Auditoria Militar jurisdição sobre procedimentos oriundos de todo o Estado, a ausência de normatização específica que discipline a atuação do Juiz das Garantias em procedimentos militares originários de comarcas não abrangidas pela competência territorial restrita das Varas das Garantias implica a manutenção do controle da investigação pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, sob pena de incompatibilidade e risco à lógica de organização judiciária especializada.

IV
– O cerne da questão impõe a prevalência da disciplina vigente que reconhece a especialidade e amplitude da Vara de Auditoria Militar para o processamento e controle da investigação militar em todo o Estado, em face da limitação territorial expressa do Juízo das Garantias de Salvador, conforme Decisão ID 513486956, o que reforça a competência do Juízo Suscitante para o prosseguimento do feito. Precedentes da Seção Criminal (
SEÇÃO CRIMINAL,
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8048444-39.2025.8.05.0000,
Relator
Desembargador
Jatahy Júnior
,

Procedente Por Unanimidad
e
,
Data do julgamento:

10/11/2025).

V
– Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência do Conflito, julgando a competência ao Juízo Suscitante.

VI
–
CONFLITO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Conflito Negativo de Competência
Nº 8053776-84.2025.8.05.0000 , em que são partes, como Suscitante, o
JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR
e, Suscitado, o
JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, julgar
IMPROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
JUÍZO SUSCITANTE
, da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador/BA. E assim o fazem nos termos a seguir expostos.